Tribunal: STF
Processo: Pet 8726
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
TRANSAÇÃO PENAL – ARQUIVAMENTO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência homologou, em 27 de maio de 2020, transação penal, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 8.000,00, em favor de instituição a ser indicada pelo Supremo, proposta pelo Ministério Público Federal ao deputado federal Luiz Gonzaga Patriota, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 129, cabeça (lesão corporal), do Código Penal. No mesmo ato, delegou a execução do transacionado à Justiça Federal no Distrito Federal, com a comunicação a este Tribunal do cumprimento ou eventual descumprimento. 
     Luiz Gonzaga Patriota, com a petição/STF nº 62.244/2020, apresenta dois recibos de pagamento, cada um no valor de R$ 4.000,00, às instituições Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de Petrolina – FAEPE e Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância – APAMI, assinalando-as filantrópicas. Requer o arquivamento deste processo. 
    Consta, à folha 20, Ofício nº 1.226/R, por meio do qual encaminhada Carta de Ordem ao Juízo Diretor da Seção Judiciária do Distrito Federal. Não há, no processo, informação sobre o cumprimento da diligência ordenada. 
    2. Descabe acolher o pedido de arquivamento, ausente comprovação de cumprimento da Carta de Ordem mediante a qual delegada à Justiça Federal no Distrito Federal a execução do transacionado. 
    À Secretaria Judiciária para informar sobre a devolução do documento alusivo ao Ofício nº 1.226/R. 
    3. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator